Tribunal: TJMT
Processo: 1024555-94.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024555-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[KAYKE BEZERRA - CPF: 039.014.371-50 (APELANTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD – INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO – MOMENTO DA AFERIÇÃO – PREVISÃO EDITALÍCIA – CARÁTER ELIMINATÓRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Consta do Edital
n. 001/2018 SEJUDH, publicado em 1° de agosto de 2018
:
“
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS 2.1. Os requisitos básicos para investidura nos cargos
são, cumulativamente
, os seguintes: a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público; (...) h)
estar apto, física e mentalmente,

não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo, fato apurado pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso
; (...) 2.2. O candidato, se aprovado, por ocasião da nomeação, deverá provar que possui todas as condições para a investidura no cargo para o qual foi inscrito, apresentando todos os documentos exigidos pelo presente Edital e outros que lhe forem solicitados, confrontando-se, então, declaração e documentos, sob pena de perda do direito à vaga.”
Destaquei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por KAYKE BEZERRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo apelante, contra ato acoimado ilegal, suspostamente, cometido pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE e ESTADO DE MATO GROSSO denegou a ordem de segurança pretendida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante aduz que
o magistrado singular cometeu um equívoco, ao dizer que o Apelante não possui direito de realizar a sua avaliação de compatibilidade com o exercício do cargo no estágio probatório, sob o argumento de que o artigo 43, parágrafo 2°, do Decreto Federal nº 3298/99 não era revogado ao tempo da publicação do edital do concurso que ocorreu no dia 01.08.2018. Afirma que se está vigente o seu teor deve ser aplicado.

Insurge pelo reconhecimento do direito adquirido do apelante, afirma que deve o candidato PCD ser avaliado durante o estágio probatório, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que não se pode exigir que um candidato com deficiência participe do concurso em pé de igualdade com um candidato sem deficiência. Alega que necessário se faz a adaptação do TAF – teste de aptidão física para que o candidato, dentro de suas limitações, realize os exercícios determinados no Edital.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso de apelação para reformar a sentença singular e conceder a segurança, para determinar o prosseguimento do candidato nas demais fases do concurso, com as adaptações para o TAF – teste de aptidão física, bem como, que a avaliação de compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo seja aferida durante seu estágio probatório, conforme prescreve o Decreto nº3298/99 ao tempo em vigor.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões e requer o desprovimento do recurso. (id. 192734673).

Tendo em vista a ausência de interesse público que justifique a sua intervenção, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar. (id. 194568670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação, interposto por KAYKE BEZERRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo apelante, contra ato acoimado ilegal, suspostamente, cometido pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE e ESTADO DE MATO GROSSO denegou a ordem de segurança pretendida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O
impetrante se inscreveu no concurso público para formação de cadastro reserva para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, Edital nº 001/2018, sendo que no ato da inscrição teria apresentado sua condição de incapacidade para concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência - PCD. Alega que foi eliminado do certame na fase de exame de saúde e perícia, tendo sido considerado inapto, pois sua deficiência seria incompatível com o exercício do cargo pretendido.

Para melhor deslinde transcrevo a sentença combatida id - 192734665:

“ (...)
Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de consequência, denego a ordem de segurança pretendida. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

O certame foi regido pelo Edital n. 001/2018 SEJUDH, publicado em 1° de agosto de 2018 (id. 18184801 – pg. 2 e ss), tendo como requisitos de investidura no cargo, dentre outros, os abaixo listados – id. 192734657 página 02:

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS 2.1. Os requisitos básicos para investidura nos cargos são, cumulativamente, os seguintes: a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público; (...) h)
estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo
,
fato apurado pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso; (
...) 2.2. O candidato, se aprovado, por ocasião da nomeação, deverá provar que possui todas as condições para a investidura no cargo para o qual foi inscrito, apresentando todos os documentos exigidos pelo presente Edital e outros que lhe forem solicitados, confrontando-se, então, declaração e documentos, sob pena de perda do direito à vaga.
(destaquei)

Pois bem.

Segundo a legislação pátria, compete à Administração Pública possibilitar a plena acessibilidade das pessoas com deficiência quanto ao ingresso em cargo público, desde que essa deficiência seja compatível com o exercício do cargo pretendido.

O Edital que deflagrou o concurso em comento destaca, especificadamente, a obediência ao art. 37, VIII da Constituição Federal, à LC nº 114/02 e ao Decreto nº 3298/99, assegurando-lhe o direito de inscrição (item 6.1.),
desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo
.

Colaciono:

“i
tens enumerados nos itens 5 e 6 do edital: 5.1.
Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Complementar Estadual nº 114/02 e no Decreto Federal nº 3.298/99, é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo
. (...) 5.2.3. A deficiência do candidato, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o cargo. 5.3. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos com deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao local de aplicação de prova, ao horário, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de avaliação e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas de regência do Concurso Público. 5.5. O candidato que se declarou com deficiência que for convocado para o Exame de Saúde será submetido também à avaliação médica com a presença de Equipe Multidisciplinar da Sejudh, objetivando verificar se a deficiência se enquadra no subitem 5.1 e se necessita de adaptação para a realização do Teste de Aptidão Física - TAF, observadas as seguintes disposições: 5.5.1. Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, na data indicada na convocação, munidos de: a) documento de identidade original; b) laudo médico, emitido nos últimos doze meses (original ou cópia autenticada em cartório), que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme especificado no Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações, bem como a provável causa da deficiência; c) exames complementares específicos que comprovem a deficiência física; e d) declaração de médico especialista indicando expressamente a adaptação e explicitar tecnicamente, com base em sua deficiência, o motivo da adaptação para a realização da fase TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF, caso necessário. (...) 5.5.4. Será eliminado da lista de candidatos com deficiência aquele cuja deficiência assinalada no Formulário de Inscrição não for constatada na forma da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Decreto nº 6.949/2009) combinado com Decreto nº 3.298/1999, a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Decreto Federal nº 8.368/2014, a Lei nº 114/2002 e a Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015, devendo o candidato permanecer apenas na lista de classificação geral. (...) 5.5.7. O candidato com deficiência, depois de nomeado, será acompanhado por Equipe Multiprofissional, que avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a sua deficiência durante o estágio probatório.

5.5.8. Será exonerado o candidato com deficiência que, no decorrer do estágio probatório, tiver verificada a incompatibilidade de sua deficiência com as atribuições do cargo. 6.1. A inscrição das pessoas com deficiência far-se-á nas formas estabelecidas neste Edital, observando-se o que se segue. 6.2. A pessoa com deficiência que pretende concorrer às vagas reservadas deverá, sob as penas da lei, declarar esta condição no campo específico da Ficha de Inscrição On-line. 6.3. O candidato com deficiência que efetuar sua inscrição via Internet deverá, até o último dia de pagamento da inscrição, enviar cópia simples da carteira de identidade ou CPF, e o laudo médico, atestando claramente a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência, para o correio eletrônico notificacao@ibade.org.br, especificando o Concurso, nome completo do candidato e o número da Inscrição. (...) 6.5.1. O envio do laudo médico previsto no subitem 6.3 não afasta a obrigatoriedade de apresentação do referido laudo quando da realização da perícia médica, conforme disposto no subitem 5.5.1”

Assim, o próprio Edital previu a aferição da compatibilidade da deficiência do candidato que se declarou PCD para fins de identificação se a deficiência é compatível com o cargo almejado.

Vejamos:

“
5.5. O candidato que se declarou com deficiência que for convocado para o Exame de Saúde será submetido também à avaliação médica com a presença de Equipe Multidisciplinar da Sejudh, objetivando verificar se a deficiência se enquadra no subitem 5.1”.

Ademais, tendo a equipe multidisciplinar reconhecido a
eliminação do candidato após, realização de exames de saúde e perícia médica que concluíram pela inaptidão do impetrante, não observo ilegalidade uma vez que tais disposições estão expressamente previstas no edital.

Diante do posicionamento apontado no Edital, incabível a concessão da segurança vindicada, posto que inexistentes elementos seguros da violação ao direito líquido e certo aduzido pois, a deficiência física apresentada pelo Impetrante é incompatível com o exercício do cargo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A DECISÃO QUE ELIMINOU O CANDIDATO DO CERTAME – CANDIDATO CONCORRENDO A VAGA DESTINADA À PESSOA PORTADORA DE
DEFICIÊNCIA – PREVISÃO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO PLEITEADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(N.U 1008993-08.2018.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Quanto ao pedido de observância
ao artigo 43, parágrafo 2°, do Decreto Federal nº 3298/99, o qual alegou que não era revogado ao tempo da publicação do edital do concurso, que ocorreu no dia 01/08/2018, verifico que o Decreto nº 9508/2018 revogou os artigos 37 e 43 do Decreto Federal nº 3298/99, acrescento que sua publicação ocorreu em data de 24/09/2018, ou seja, data anterior à publicação do Edital do Certame, motivo pelo qual não merece prosperar referida insurgência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024